Tribunal: TJMT
Processo: 1016260-21.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016260-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 025.864.841-42 (ADVOGADO), JARDEL MENDEL ALVES - CPF: 026.706.281-84 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), LUIS DE CARVALHO CASCALDI - CPF: 227.383.338-50 (ADVOGADO), FERNANDO BLANCO PETRUCHE - CPF: 327.072.268-07 (ADVOGADO), NATALIA CANCADO SCARPELLI - CPF: 068.158.566-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016260-21.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE DIAMANTINO

AGRAVANTE: JARDEL MENDEL ALVES

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

JARDEL MENDEL ALVES contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino nos autos de Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1000407-54.2024.8.11.0005 ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que indeferiu a gratuidade da justiça.

O agravante sustenta que a referida decisão baseasse apenas no fato de existirem duas motocicletas, sendo uma CG Titan 125KS ano 2000 (ano de fabricação), com mais de 24 (vinte e quatro) anos de uso e um Honda Biz 125 ano 2018 com mais de 6 (seis) anos de uso, que somadas não valem menos de R$15.000,00 (quinze mil reais); as referidas motos estão em nome do Reclamante, foram vendidas e não transferida para a verdadeira proprietária, pois possui pendencias de transferências; atualmente devido vários empréstimos e despesas, o requerente possui um gasto fixo mensal acima do ganho mensal, atualmente na casa dos R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais conforme demonstrado abaixo, recebendo em trono de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), líquidos, ocasião em que ocupa a profissão de Bombeiro, fato que se comprova pelos três últimos holerites e fixas financeiras anexas; possui várias despesas fixas, como pensão alimentícia do seu Filho Gael Perius Mendel no valor de R$600,00 (seiscentos reais), conforme certidão de nascimento e comprovantes de depósitos anexos, parcela de financiamento de sua casa que ainda está em fase de construção no valor R$1.347,36 (mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), totalizando até aqui aproximadamente R$2.000,00 (dois Mil reais), mais as despesas com, energia, água, internet; devido as inúmeras despesas e o crescimento desenfreado do custo de vida, o pagamento das custas impactaria de forma significativa o orçamento mensal, impedindo, assim, o seu acesso ao poder judiciário; por fim, requer a concessão liminar para deferir a gratuidade da justiça, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida e determinado o recolhimento do preparo.

O agravante junta o comprovante de pagamento do preparo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

JARDEL MENDEL ALVES contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino nos autos de Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1000407-54.2024.8.11.0005 ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que indeferiu a gratuidade da justiça.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Pretende o agravante a concessão da gratuidade de justiça alegando ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas do processo. Para isso fundamenta que possui diversos gastos e os valores que possui não consegue se manter, assim o recolhimento das custas processuais acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Por outro lado, verifico dos documentos juntados aos autos não estar caracterizada a hipossuficiência apontada, diante da situação financeira demonstrada pelo agravante.

Dos documentos juntados pelo agravante aponta a renda suficiente não se enquadrando na hipótese de hipossuficiente, considerando ainda que, além de possuir renda considerável, não se enquadra em situação de miserabilidade.

Por certo que a hipossuficiência apontada não está demonstrada, diante da ausência dos requisitos da hipossuficiência.

O artigo 98 do CPC/2015 disciplina que:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito a gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Há que se salientar que no tocante a gratuidade da justiça às pessoas físicas há de ser comprovada por documentos dos quais estes presentes, não me apresenta razoável a hipossuficiência apontada, não bastando apenas a simples declaração.

Nesta fase de cognição sumária, não restou demonstrada a prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações, visto que não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária.

Os documentos apresentados por ocasião deste recurso, não denotam a real impossibilidade financeira do agravante, a fim de subsidiar a concessão da antecipação da tutela recursal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de
que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16- 12-2008).

Ainda:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. 1. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015.) 2. Os recorrentes na peça de recurso especial, antes de adentrar ao mérito, formularam de forma genérica pedido de concessão da justiça gratuita, lastreado nas Leis nºs 1.060/50 e 7.115/83. 3. "Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia". (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 12/02/2016). 4. Não há como afastar a pena de deserção no caso dos autos. 5. Embargos recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento"
. (EDcl no AREsp 763.729/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA

CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

“[...] 3.

O

dispositivo

legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a
pessoa física
que pleiteia o benefício não possui condições de arcar

com

as

despesas

do

processo

sem

comprometer seu próprio sustento

ou

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento,

sem

nenhuma

comprovação

prévia,

para que lhe seja concedida

a assistência judiciária
gratuita.
Contudo, tal presunção é

relativa,

podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado

de

miserabilidade

ou

o

magistrado

indeferir o pedido de assistência

se

encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente[...]”.
(AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016).

Este Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS” - PEDIDO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO - DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS INSUFICIENTES AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, nos termos do inciso LXXIV do artigo 5.º da Constituição Federal. 2. Em que pese o deferimento da medida liminar requerida, de modo condicionado; oportuno enfatizar que a decisão prolatada deixou clara a imprescindibilidade de juntada de novos documentos, necessários a permitir a análise adequada do indicado pelo agravante. 3. Nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Como não restou comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido. (N.U 1003189-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020) (N.U 1020205-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024